Tribunal: TJDFT
Processo: 0753942-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753942-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Perda Superveniente do Interesse Recursal – Recurso Prejudicado MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS requer a desistência do recurso de Agravo de Instrumento interposto, tendo em vista a ausência de interesse recursal, diante da manifestação pela não intervenção ao ID 228775301 dos autos principais. Assim, entendo que houve a PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL, motivo pelo qual JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator